Tribunal: STF
Processo: ARE 1253423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 87-89):
    “TRIBUTÁRIO. PRETENDIDA IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DO IMPOSTO DE RENDA: PRETENSÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE QUE SE AFIRMA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DA SAÚDE (ART. 195, § 7º, DA CF). JULGAMENTO DO RE 566.622/RS E DAS ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. DENSIDADE NORMATIVA DOS CONCEITOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN.
     1. Não há qualquer espaço para que haja o sobrestamento deste julgamento. No que tange à oposição de embargos de declaração frente à decisão do STF, sua posterior apreciação não impede o imediato julgamento dos recursos pendentes, salvo se presente ordem nesse sentido pela Suprema Corte - art. 1035, § 5º, do CPC/15 e art. 328 do RISTF c/c art. 543-B do CPC/73.
    2. Após o julgamento pelo STF das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622/RS, a Colenda Corte fixou a tese de que "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar" (RE 566.622/RS), bem como declarou inconstitucionalidade por vício formal de normas materiais contidas nas Leis 8.212/91 e 9.732/98, e Decretos 2.536/98 e 752/93 - dada a exigência de lei complementar, por força do art. 146, II, da CF -, mantendo a constitucionalidade de normas procedimentais, como a exigência do CEBAS e sua temporalidade (ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621).
    3. Em outros termos, o aludido julgado concluiu que, enquanto delimitação de imunidade tributária, as condições materiais impostas para a caracterização de uma associação como entidade assistencial (art. 150, VI, c) ou entidade assistencial beneficente (art. 195, § 7º) dependem de lei complementar, reputando-se vigente o art. 14 do CTN enquanto não promulgada lei complementar superveniente, e vigente também as normas procedimentais previstas em lei ordinária.
    4. Por representar norma de constituição e funcionamento da entidade assistencial para gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF, restou afastado por vício formal, dentre outras disposições, o requisito previsto no art. 55, III, da Lei 8.212/91, após alteração pela Lei 9.732/98, que exigia a prestação de assistência social em caráter gratuito e exclusivo a pessoas carentes. Por conseguinte, pelas mesmas razões já elucidadas pelo STF, mister também afastar semelhante determinação prevista no art. 4º da Lei 12.101/09, sobretudo no que tange aos percentuais mínimos para prestação de serviço ao SUS.
    5. Nada obstante, deixou-se também consignado no julgamento das ADI's a diferenciação entre os conceitos de "instituições de educação e assistência social" (art. 150, VI, c, da CF) e de "entidades beneficentes de assistência social" (art. 195, § 7º, da CF). Esta seria espécie daquela, pois, além de a atividade atender a objetivos sociais, deveria estar voltada à população mais carente para a instituição assistencial ser considerada beneficente, equiparando-a à instituição filantrópica.
    6. Nestes termos, deve ser reconhecida certa densidade normativa aos conceitos de "instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos" e "entidade beneficente de assistência social" para fins dos arts. 150, VI, c, e art. 195, § 7º, da CF, vinculando o primeiro às atividades sociais sem fins lucrativos, e o último também ao enfrentamento da hipossuficiência econômica e social dos beneficiados com aquela atividade.
    7. O objeto do consórcio indica caráter assistencialista, ao prever dentre suas finalidades o planejamento, a adoção e a execução de projetos e medidas conjuntas destinadas a assegurar a assistência à saúde dos cidadãos dos Municípios consorciados, em especial para: a) projetos de regulação e central de agendamento de serviços ambulatoriais bem como de encaminhamento à rede hospitalar regional; b) proposição, defesa e viabilização de programas de abrangência, regional, de nível secundário e terciário em saúde pública, nos princípios e diretrizes do SUS; c) outros programas e ações de saúde, dentro da necessidade de parte ou da totalidade dos Municípios consorciados, de acordo com aprovação do Conselho de Prefeitos.
    8. A obtenção do CEBAS não possui relação com os requisitos materiais para o gozo da imunidade. Na espécie, a possibilidade ou necessidade de certificação não alcança a parte autora, composta por municípios consorciados, pessoas jurídicas de direito público interno, que prestam serviços na área de saúde.
    9. Denota-se dos autos que o CONISCA destina a integralidade de seus serviços na área de saúde pública ao atendimento gratuito dos moradores dos Municípios consorciados, não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, porque aplica seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém devida escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, porquanto elaborados de acordo com os parâmetros da contabilidade pública, pois se trata de consórcio público sujeito à incidência das normas de direito público e à fiscalização do Tribunal de Contas.
    10. Obedecidos os ditames do arts. 150, VI, c, e 195, § 7º, da CF, e do art. 14 do CTN - norma vigente para fins de regulamentação material daqueles dispositivos constitucionais - há de se reconhecer a inexistência de relação tributária tanto para os impostos quanto para as contribuições sociais.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 122-123).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 102, § 2º, e 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, deficiência na prestação jurisdicional na análise dos embargos de declaração opostos.
    Além disso, argumenta-se, com apoio no julgamento da ADI 2.028 e na suposta prevalência deste precedente sobre a orientação traçada no RE 566.622, o descabimento do reconhecimento da imunidade à parte autora.
    Afirma-se, ademais, que a recorrida não atende aos requisitos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, para usufruir da imunidade em questão, em especial a apresentação do CEBAS. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Quando ao tema de fundo, observe-se que, independentemente das questões analisadas nos autos do RE 566.622 e das ADIs 2.023 e 1.802, o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente para reconhecer o preenchimento dos requisitos procedimentais previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, reclamados pela recorrente.
    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 4, p. 84-85):
    “Nesse ponto, o objeto social do consórcio/autor indica caráter assistencialista, ao prever dentre suas finalidades o planejamento, a adoção e a execução de projetos e medidas conjuntas destinadas a assegurar a assistência à saúde dos cidadãos dos Municípios consorciados, em especial para: a) projetos de regulação e central de agendamento de serviços ambulatoriais bem como de encaminhamento à rede hospitalar regional; b) proposição, defesa e viabilização de programas de abrangência, regional, de nível secundário e terciário em saúde pública, nos princípios e diretrizes do SUS; c) outros programas e ações de saúde, dentro da necessidade de parte ou da totalidade dos Municípios consorciados, de acordo com aprovação do Conselho de Prefeitos (fls. 37).
    Pela análise dos autos, observa-se que o autor não possui o Certificado de Entidade de Assistência Social exigido pela Lei n. 12.101/2009, tampouco apresentou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos administrados pela Receita Federal, constando às fls. 103/165 execução fiscal proposta pela União em face do Consórcio, autor.
    No entanto, a obtenção do CEBAS não possui relação com os requisitos materiais para o gozo da imunidade. Na espécie, a possibilidade ou necessidade de certificação não alcança a parte autora, composta por municípios consorciados, pessoas jurídicas de direito público interno, que prestam serviços na área de saúde.
    O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONISCA acostou à inicial seu Estatuto (fls. 36/60); Convênio de Assistência à Saúde firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (fls. 61/73 e fls. 205/217); Lei Municipal nº 1137/2009 da Estância Hidromineral de Lindóia, que declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas - CONISCA (fl. 75); Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no qual se menciona a natureza como sendo "Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos" (fl. 201); Declaração de prestação de serviço de saúde gratuito firmado pelo Diretor Técnico do Consórcio (fl. 203); Contrato de Rateio firmado pelos Municípios Consorciados (fls. 218/240); Relatório de Atividades (fls. 241/385); Regulamento de Recursos Humanos (fls. 392/402); Certificado de Regularidade com FGTS, com validade de 29/5/2012 a 27/6/2012 (fl. 403); Extrato de Prestação de Contas perante o TCE, relativa ao exercício de 2011, bem como Balanço Geral do mesmo exercício (fls. 404/414) bem como da Pesquisa de Satisfação quanto ao atendimento (fls. 76/101), os quais indicam que os objetivos estatutários vêm sendo efetivados, permitindo coadunar o requerente aos conceitos ora indicados para fins de imunidade tributária.”
    Nesse quadro, conclui-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Confiram-se as seguintes decisões, que analisaram questão semelhante a dos autos: RE 1.144.035, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 7/8/2018; RE 871.322, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2017; RE 508.072-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2012, esta última assim ementada:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A POSTULADOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE.A decisão agravada se apresenta em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política também se aplica ao ICMS.À luz da moldura fática delineada no acórdão regional, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Ubá a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF.Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente